Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-82.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002040-82.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAMINTON PUHL PETRAZZINI - CPF: 018.505.911-21 (APELANTE), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (ASSISTENTE), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (ASSISTENTE), LARISSA MARA FANDARUFF - CPF: 058.638.411-17 (ASSISTENTE), JHONATA WILLIAN DA PURIFICACAO CARDOSO - CPF: 032.939.061-92 (ASSISTENTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA
DO CRIME PREVISTO NO

ART.
306,
CAPUT
,
DA LEI N.º 9.503/97

– SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.
ABSOLVIÇÃO
, POR
INÉPCIA DA DENÚNCIA
–
INVIABILIDADE – PEÇA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS, SEM OLVIDAR DE QUE A
TEMÁTICA
SE ENCONTRA
PRECLUSA

–
2.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
, POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IM
POSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL –

3
.
PRETENSA
RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO A TÍTULO DE FIANÇA
– REJEIÇÃO – MATÉRIA AFETA AO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–

RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

1. Incabível a absolvição, por
inépcia da denúncia
, se há o preenchimento dos requisitos contidos no art. 41 do CPP e a temática não ressai arguida em momento oportuno,
a
atrai
r
o instituto da preclusão.

2.
Não prospera o pedido de
absolvição
por insuficiência probatória
,
porquanto
a materialidade do delito e a sua autoria estão satisfatoriamente delineadas nos autos, por meio dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborados pelo
questionário referente à Resolução n.º 206/2006 – COTRAN
, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir
acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.

3. Diante da prolação de sentença condenatória, relega-se ao d. Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de restituição do valor adimplido a título de fiança, pois a conclusão a ser adotada dependerá do início da execução da pena e dos encargos
porventura
estabelecidos em desfavor do réu.

4. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAMINTON PUHL PETRAZZINI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

RAMINTON PUHL PETRAZZINI
contra a r. sent
ença
de ID
214947254
,

prolatada pelo d. Juízo da
1
.ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde/
MT
na
a
ção
p
enal n.º

1002040-82.2021.8.11.0045
,
na qual
foi
condenado
p
ela prática
do
crime
tipificado
no

art.
306,

caput
,
da Lei
n.º

9.503/97
,
à pena de

06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por uma sanção restritiva de direitos,
e

ao pagamento de

10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor
, pelo período de

02 (dois) meses.

N
as razões recursais disponíveis no
ID
214947265
,

o apelante suscita a
preliminar

de

inépcia da denúncia
, “
por não descrever o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora, muito menos a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo”
(sic), bem como formula
pleito absolutório

com fulcro no
art. 38
6, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal
,
ao argumento de que não se submeteu ao bafômetro,
tampouco
subsistem provas válidas dos sinais indicativos da alteração da capacidade psicomotora
. Cumulativamente,
reitera
o pedido de

restituição do valor adimplido a título de fiança
, mas sem expor a respectiva causa de pedir.

Em contrarrazões recursais
vistas no ID
214947267
,

o Ministério Público
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
recurso
.

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do parecer anexado sob o
ID

216489684
,
opina
pela
rejeição da
preliminar

de inépcia da denúncia
e, no mérito, pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de recurso sujeito à Revisão,
inclua-se-o
em pauta
de
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que
RAMINTON PUHL PETRAZZINI
foi

denunciado

(ID

214948908) e
condenado
(ID
214947254
) pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, do Código Penal
, pois, no dia 17 de setembro de 2016, p
or volta das 21h30, na Av. Rio Grande do Sul, em frente ao estabelecimento denominado
‘
Pankekão
’
, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, conduziu veículo automotor
com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de bebida alcoólica.

Nos termos narrados na exordial acusatória,
a Polícia Militar visualizou o recorrente conduzindo a motocicleta Honda Hornet, placas NPG – 5093B, em alta velocidade
e que tinha o
escape com descarga livre,
o
que ocasionava um barulho ensurdecedor.
Por essa razão,
os agentes de segurança realizaram
a abordagem do veículo e constataram que
ele

se encontrava com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, especialmente porque
estava com
olhos vermelhos; soluço; desordem nas vestes; odor de álcool no hálito
, assim como se portava com
agressividade; arrogância; exaltação; ironia

e dispersão.

Naquela ocasião, o recorrente confessou a ingestão de bebida alcoólica
, além do que
, após receber voz de prisão, exaltou-se e empurrou um dos policiais que o abordava, agindo com deveras arrogância, pois bradou
“quem vocês pensam que são?
Por que
vocês não vão prender bandidos, você precisa de mim um dia”
(sic), sendo, ato contínuo, encaminhado à Delegacia de Polícia para adoção das providências necessárias.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do recurso.

1.
Da aleg
ada inépcia da denúncia
:

Como primeira vertente recursal, a defesa sustenta que a denúncia não descreveu
“o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora tampouco a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo”
(sic – ID
214947265 - Pág. 4
).

A preliminar
não
merece prosperar.

A teor do disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, “
a denúncia ou queixa conterá a
exposição do fato criminoso
, com todas as suas
circunstâncias
, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo,
a classificação do crime
e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

No caso concreto, a exordial acusatória preenche todos os requisitos previsto
s
no dispositivo legal mencionado, pois narra

que o recorrente foi flagrado dirigindo veículo automotor com sinais de embriaguez,
que ressaíram
enumerados
pelo
Parquet
,
revelando-se, desta feita,
suficiente para a deflagração da ação penal
, bem como
para o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Outrossim, c
umpre dizer que
o crime de embriaguez ao volante classifica-se como de
perigo abstrato
, razão pela qual prescinde
da comprovação d
a

alteração da capacidade psico
motora, a
lesão efetiva ou
a
exposição
de terceiros a
risco concreto,
in
verbis
:

“(...) 2. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de
que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a
demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
”.
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1829045 GO 2021/0034610-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2021) –
D
estaquei.

Não fosse suficiente
,
o ordenamento jurídico
possui entendimento pacífico no sentido de que
a alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida
no primeiro momento processual e
antes da prolação do édito condenatório, sob pena de preclusão
.

A ilustrar o aludido entendimento:

“(...) 1. "
A jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos
" (RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1º/8/2017)”.

(
AgRg
no
AREsp
n. 680.431/DF, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)

“(...) - "
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (
AgRg
no
AREsp
n. 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015,
DJe
18/8/2015)”.
(
AgRg
no RHC n. 120.936/RN,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
de 25/6/2020.)

À vista do exposto
,
rejeito
a preliminar de
inépcia da denúncia.

2.
Do pedido de absolvição, por insuficiência probatória:

Como segunda vertente recursal, o recorrente almeja a absolvição, ao argumento de que
não se realizou teste do bafômetro para comprovar a embriaguez, inexistindo outros elementos
capazes de atestar
a alteração da capacidade psicomotora.

Sem razão
, contudo.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014,
a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso,
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool
ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste
necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro

de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo,
deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro,
possibilitando a
comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas
,
a
exemplo
do
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que
a
ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou satisfatoriamente comprovada nos autos, ao passo que a sua autoria exsurge igualmente cristalina, através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito
(ID
214948909 - Pág. 3)
;
do boletim de ocorrência
(ID
214948909 - Pág. 27/29
)
; do
questionário referente à Resolução n.º 206/2006 – COTRAN (ID
214948909 - Pág. 25/26)
; sem olvidar dos demais elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal angariada em ambas as etapas da persecução penal.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de
provas
suficientemente apt
a
s a implicar o ora apelante
RAMINTON PUHL PETRAZZINI
na empreitada criminosa e
a
respaldar a sua condenação.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Thiago Marte Rocha
da Silva
e
Osvanides
Manoel de Souza

mencionaram que estavam em rondas na região central da cidade e

perceberam o recorrente pilotando a motocicleta em alta velocidade e com manobras perigosas,
sem olvidar de que
apresentava
o
escapamento livre, causando barulho excessivo
.

As testemunhas recordaram-se
de
que a abordagem ocorreu
em frente ao estabelecimento denominado ‘
Pankekão
’
, onde

o recorrente
tentou
, a princípio,
ignorar a presença dos agentes públicos,
nada obstante tenha, na sequência, anuído
conversar
, momento em que confirmou
a sua presença no evento automobilístico
realizado
na cidade
e
a ingestão de bebida alcóolica, esta última perceptível em razão do forte odor etílico,
da
forma de andar e
da
desorganização das vestes.

Prosseguiram dizendo que
o recorrente se recusou a fazer o teste do bafômetro
, assim como
se exaltou durante a abordagem
, empurrando um dos integrantes da guarnição, razão pela
qual
, diante de todo o cenário,

foi
-lhe
dada ordem de prisão, com encaminhamento ao destacamento,
sendo necessário para tal ato o aguarde de u
ma viatura
,
pois

os depoentes
faziam o uso de motocicletas
(Relatório de Mídias de ID 214947253).

Ao que se vê, os agentes públicos narraram com harmonia e coesão o estado de embriaguez do ora recorrente,
cujos termos
convergem
com o
exposto no
questionário referente à
R
esolução n.º 206/2006 – Contran, no qual se registrou:
(i)
a
confirmação do motorista quanto à ingestão de bebida alcóolica, em período matutino
,
(
ii
)

a presença de olhos vermelhos; desordem nas vestes e odo
r
de álcool etílico
;
(
iii
)

agressividade, arrogância, exaltação, ironia, atuação falante e dispersão
, e
(
iv
)

fala alterada
(ID 214948909 - Pág. 25).

Nos termos destacados nas razões recursais, há singelas contradições nas narrativas realizadas pelos policiais, todavia, estas não têm o condão de afastar os valores probatórios que lhes são atribuíd
o
s,
diante do
extenso transcurso

temporal
existente entre a abordagem e a realização da audiência de instrução, aproximados 06 (seis) anos; da
multiplicidade de ocorrência atendidas
nesse ínterim, bem como porque
aquelas
não atingem
a conclusão do relatos
, est
a
unívoc
a
e no sentido de que o recorrente conduzia o veículo automotor pelas vias públicas da cidade
com a capacidade psicomotora alterada.

Com efeito,
in
casu
, atribui-se especial valia aos depoimentos dos policiais militares, nos termos
estabelecidos

no Enunciado Orientativo n.º 08 da
TCCR/TJM, bem como adota-se o entendimento de que
as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste de bafômetro e aos exames periciais
mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente
.
2. Se a condenação do agente
baseou-se
nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem
, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
06/08/2021) – destaquei.

No caso concreto, ainda que o recorrente tenha
negado
em juízo a presença de sinais de embriaguez ao tempo da abordagem policial,
confirmou a ingestão de bebida alcoólica naquel
e
dia
, na ordem de duas latas de cerveja, durante o horário de almoço e no âmbito do evento automobilístico
realizado n
a cidade, assim
como
admitiu
a sua recusa em proceder ao teste do bafômetro,
por temer o resultado, visto que se traduzia em procedimento novo e desconhecia o período de atuação do álcool no corpo.

Cumpre rememorar que
o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato,
ou seja,
para sua configuração
basta
que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando-se
prova da alteração da capacidade psicomotora do agente
. De
total pertinência o seguinte julgado do
eg
. STJ:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de
perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação
, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente
.
2. Se a condenação do agente
baseou-se
nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
06/08/2021) – destaquei.

No tocante ao
vídeo acostado no ID 214948932
, no qual se
vislumbra
o momento em que
o recorrente
está
algemado
e é

forçado a
se
sentar na calçada,
é certo que este não tem o condão de
depreciar
os depoimentos dos agentes públicos
, pois
, para além de constituir brevíssimo trecho da abordagem policial, não afasta os relatos acerca da embriaguez, em especial a menção do odor etílico
.

Significa dizer que
a filmagem
não se traduz
em elemento probatório hábil para descredibilizar o conjunto probatório amealhado nos autos
, tampouco para legitimar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Firme nessas considerações, mostra-se
inviável o acolhimento do pedido defensivo
, sendo medida de rigor a manutenção da condenação fustigada.

3.
Do pedido de restituição d
o valor
recolhido
a título de
fiança:

Sem expor qualquer causa de pedir, o recorrente almeja a devolução da pecúnia paga a título de fiança, todavia, a pretensão
não merece
prosperar.

Nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal, haverá a restituição da fiança se esta for declarada sem efeito; se o acusado for
absolvido
das imputações, ou se declarada extinta a ação penal, devendo, para além disso, inexistir qualquer débito a ser quitado pelo réu,
in
verbis
:

“
Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do
art. 336 deste Código
”
.

Consoante delimitado no capítulo anterior,

a condenação imposta em desfavor do recorrent
e foi ratificada,
de modo que
a temática de
verá s
er apreciada pelo d. Juízo da Execução Penal,
diante da pluralidade de opções existentes
, a ser escolhida conforme o início da execução da pena
.

Com efeito,
se o réu se apresentar para cumprir a reprimenda
imposta
, o valor dado a título de garantia será devolvido após as deduções previstas no art. 3
3
6 do Código de Processo Penal, referentes às custas, indenização do dano, prestação pecuniário e da multa, quando houver.

N’outro viés,
nos termos do art. 344 do Código de Processo Penal,
se
o acusado não
iniciar
o cumprimento da pena, ocorrerá a perda total do valor recolhido a título de fiança.

Nesse diapasão
,
tendo em vista a condenação imposta ao réu,
incabível deferir
o pedido de
levant
amento
da pecúnia,
devendo este ser
formulad
o
e analisad
o
no âmbito da execução penal,
nos termos da jurisprudência firmada por este e. TJMT:

“Nos termos do art. 337, do CPP,
a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição
. Tratando-se, porém,
de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento
.”
(TJMT,
Ap
169756/2016 - Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2017)
– destaquei.

“
Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado
”.
(N.U 0011631-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023) – destaquei.

Desta feita,

recairá ao d. Juízo da Execução Penal analisar o pedido defensiv
o
, mediante ponderação das particularidades vistas naquele momento processual
, relacionadas ao início – ou não – do cumprimento da pena imposta.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
RAMINTON PUHL PETRAZZINI
,
mantendo
inalterada
a r. sentença
proferida pelo
d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação penal n.º 1002040-82.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024